Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004115-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal.
Agravo em Execução. Detração penal. Utilização do mesmo período de prisão provisória para fins de progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução interposto pela agravante contra decisão da 3ª Vara da
Comarca de Colíder/MT, que indeferiu o pedido de detração do período de prisão provisória (18 de agosto de 2017 a 4 de maio de 2018) diretamente na fração de pena exigida para nova progressão de regime.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

verificar a possibilidade de se utilizar o período de pri
são preventiva cumprido pela agravante, entre 18 de agosto de 2017 e 4 de maio de 2018, para fins de progressão de regime.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos registros da execução penal demonstra que o período de prisão provisória alegado pela agravante (18
.
08
.
2017 a 04
.
05
.
2018) já foi utilizado anteriormente para fins de detração, tendo sido computado como pena cumprida e empregado para concessão de progressão.

4. Ainda que a agravante sustente que tal lapso temporal “jamais foi utilizado” na fração exigida para progressão, os documentos extraídos do SEEU confirmam expressamente que esse período foi considerado em momento anterior na execução penal.

5. A legislação penal brasileira, embora não detalhe expressamente como deve ocorrer a detração, não admite que um mesmo período de prisão provisória seja utilizado mais de uma vez para fins de concessão de benefícios, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

6. A reiteração da utilização do mesmo tempo de prisão compromete a coerência da execução penal, cria um crédito fictício de pena e distorce o sistema progressivo baseado no mérito e no cumprimento efetivo da pena.

7. A detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, deve ser interpretada de forma sistemática, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade, segurança jurídica e individualização progressiva da pena, o que impede o reaproveitamento de período já computado como pena cumprida.

8. A execução penal não pode ser flexibilizada com base em alegações isoladas da defesa, quando os dados objetivos da execução demonstram o efetivo uso anterior do período de prisão como redutor do tempo necessário à progressão, o que afasta qualquer omissão ou injustiça na contagem atual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
O período de prisão provisória já considerado como pena cumprida em momento anterior da execução penal não pode ser novamente utilizado para fins de detração na fração exigida para nova progressão de regime.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Gabriela Carneiro Lima
, contra a d
ecisão prolatada
pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Colíder/
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000003-04.2020.8.11.0109
,

indeferi
ndo
o pedido de detração do período em que permaneceu pres
a
provisoriamente diretamente
na fração para o cálculo de progressão prisional
.

A
agravante, nas razões encontradiças no ID
268187291,
p. 1
07
8
-108
8
, almeja
a reforma da aludida
decisão
,
para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime
.

Nas contrarrazões
que se
veem
no
ID
268185775
, p.
13-18
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do presente recurso
sustentando
que
o período de prisão provisória d
a
agravante já foi detraído da pena total antes de estabelecer as frações para a progressão de regime.

Em juízo de retratação

exteriorizado
no
ID
26185775
, p. 19
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 270387393, manifest
a
-se pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento virtual
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório,
a
agravante
postula a
reforma da decisão agravada para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime
.

A
agravante cumpre a pena privativa de liberdade unificada, em regime fechado, por conta das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n. 0001459-28.2017.8.11.0109, delito: tráfico privilegiado de drogas (art. § 4°, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 18.08.2017, se
ntença condenatória: 07.05.2016, data do trânsito em julgado: 15.07.2019 e pena:
1 ano e 8 meses de reclusão
(ID 2
68187291
, p. 1101
)

2.

Ação Penal n.
1000596-06.2020.8.11.0019, delito:
tráfico de drogas
(
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
data do fato:
21.08.2020
,

sentença condenatória: 23.02.2021, data do trânsito em julgado: 04.10.2021 e pena:
5 anos e 10 meses de reclusão
(ID
268187291, p.
109
9
-
110
0
)

3.
Ação Penal n. 1000608-64.2020.8.11.0109, delito: associação para o tráfico (
art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 02.05.2020, sentença condenatória: 15.09.2021, data do trâ
nsito em julgado: 03.05.2023 e pena:
4 anos e 1 mês de reclusão
(ID
268187291, p. 1102)

A prolatora da decisão invectivada, encontradiça no ID 268187291, p. 1057-1065, levou em consideração os seguintes motivos para indeferir a pretensão da agravante:

[...] Definido
este ponto, outro merece ser debatido: a detração. Pedido da Defesa.

Primeiramente, esclarece-se que os argumentos da Defesa são compreensíveis por este Juízo, pois, de fato, em algumas situações, as anotações incidentes sobre o cálculo no SEEU, não puxam o período da detração para reduzir o tempo resultado da fração para fins de progressão de regime.

No caso dos autos, como se ver da aba “eventos”, conforme já mencionado linhas acima, as detrações estão devidamente anotadas e reduzindo-se da pena imposta. E, com efeito, não estão sendo deduzidas do período resultado da fração aplicável que se exige para progressão de regime.

Na verdade, nem poderia ser.
O período de detração indicado pela defesa já foi utilizado para dedução da fração de progressão em momento anterior nesta execução penal.

Vejam-se que em 22/08/2022 a reeducanda foi promovida ao regime semiaberto utilizando-se toda a detração indicada pela Defesa como redutor do período exigido pela fração de progressão, naquela época.

Diante disso, não é possível receber o mesmo benefício neste momento, pois o mesmo período de prisão cautelar não pode ser utilizado em duplicidade.

Assim, registra-se que, após a concessão do benefício executório anterior, que se utilizou do período da detração anterior, deve-se realizar as alterações devidas nas anotações do apenado para fins de concessão dos benefícios da execução, sob pena de ocorrência de bis in idem, em que o apenado se beneficiaria duas vezes pela mesma circunstância.

[...]

Ademais, esclarece-se que a prisão da reeducanda se deu pela condenação, em regime fechado, nos autos n. 1000608-64.2020.811.0109. Nessa ação penal não há detração a ser anotada para influir na progressão de regime.

Portanto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público de aplicação do percentual de 20% sobre a condenação da guia 1, bem como o pedido da Defesa de considerar novamente os períodos de detração para fins de nova progressão de regime
. [...]

Destacamos

No entanto, embora a agravante sustente que
“a apenada permaneceu presa provisoriamente durante a instrução criminal no período de 18/08/2017 a 04/05/2018 (fls. 02 do evento 1.1), o qual não estão sendo abatido da fração para a progressão de regime”
,
bem como
“que o referido período JAMAIS foi utilizado na fração a ser considerada para o cumprimento da pena no regime fechado”
, é forçoso reconhec
er que a pretensão visando a utilização do referido marco tempora
l
para promover desconto da fração para a progressão de regime não deve ser acolhida.

Isso porque, embora o art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
”, não delimitando de que maneira esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, fica evidente que a intenção do legislador
foi considerar como pena cumprida
e, portanto, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além do mais, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o reeducando foi submetido à prisão provisória como detração no cálculo do prazo para benefícios de progressão de regime.

No entanto, no caso destes autos, diferentemente do afirmado pela agravante, o tempo de prisão provisória cumprido por ela foi considerado para todos os efeitos legais, uma vez que
foi computado para fins de usufruto dos benefícios executórios, na medida em que foi considerado como pena cumprida.
Deveras
, depreende-se do relatório da situação processual executória abaixo reproduzido, e
xtraído do SEEU, que o período de 18 de agosto de 2017 a 4 de maio de 2018 consta como pena efetivamente cumprida, a sab
er:

Sendo assim, a
reiteração da utilização desse mesmo lapso temporal
para nova detração
,
como pretende a agravante
, encontra óbice jurídico intransponível, por implicar violação ao princípio
non
bis in idem
, o qual veda, de maneira absoluta, a duplicidade de consideração de um mesmo fato ou circunstância dentro da persecução penal. Trata-se de princípio implícito no ordenamento jurídico brasileiro, de natureza constitucional e penal, que assegura a justa medida da
pena
imposta, impedindo que um mesmo marco fático produza efeitos múltiplos e cumulativos em prejuízo ou benefício do sentenciado.

É cediço que
o instituto da detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, tem por finalidade assegurar que o tempo de prisão provisória — cumprido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória — seja legitimamente reconhecido e aproveitado no cômputo da pena privativa de liberdade imposta, a fim de se evitar o cumprimento de sanção superior àquela efetivamente declarada na sentença.
Contudo, t
al previsão deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com os demais princípios que regem a execução penal, especialmente aqueles relacionados à legalidade, proporcionalidade, vedação à
reformatio in pejus
e, no presente caso, ao já referido
non bis in idem
.

Admitir, como pretende a agravante, a
revaloração
do mesmo período de
prisão
já anteriormente aproveitado, representaria verdadeira duplicidade de contagem, criando um crédito fictício de pena que distorce a própria lógica da execução e compromete a fidedignidade do sistema progressivo.
Isso porque, o
reconhecimento de tempo de pena cumprida deve operar-se de modo linear e consequencial, não sendo possível fracionar, repartir ou multiplicar efeitos jurídicos de um mesmo intervalo de reclusão.

É imperioso reconhecer, ainda
nesse diapasão
, que a execução penal não pode ser manejada como instrumento de elisão da legalidade ou de reinterpretação casuística de institutos consolidados. A progressão de regime, como
se sabe
, exige o cumprimento de fração específica da pena no regime anterior
;
e a contagem dessa fração deve levar em consideração apenas os períodos efetivamente não utilizados para fins anteriores
, c
aso contrário, o
reaproveitamento de tempo já computado fulmina a lógica da individualização progressiva da pena e afronta o próprio conceito de mérito executório, pilar estruturante da política de reinserção social adotada pelo sistema penal brasileiro.

Cumpre ressaltar,
outrossim
, que não se trata de mera formalidade ou rigor excessivo, mas de exigência essencial à preservação da coerência, estabilidade e isonomia da execução penal. A concessão de benefícios penais deve observar critérios objetivos e uniformes, de modo a garantir que todos os reeducandos sejam tratados com base em parâmetros idênticos, vedando-se, por conseguinte, a concessão de vantagens indevidas que resultem de interpretações subjetivas ou benevolentes das normas de regência.

E, no caso destes autos, o
período de 18 de agosto de 2017 a 4 de maio de 2018 já cumpriu integralmente sua função no curso da execução, tendo sido utilizado para fins de redução da fração necessária à progressão anteriormente concedida.
Destarte, p
ermitir nova utilização do mesmo intervalo temporal representaria inequívoca duplicidade de efeito jurídico, em afronta direta aos princípios norteadores da execução penal,
razão pela qual
é im
perativo
o
não
acolhimento
do pleito recursal por ausência de respaldo legal e por manifesta incompatibilidade com a racionalidade do sistema progressivo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Gabriela Carneiro Lima
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025